Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. CERTIDÕES. ANTECEDENTES E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESCONFORMAÇÃO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade.
2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).
3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem).

4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem).
5. A apresentação dos documentos comprobatórios fora do prazo editalício e em desconformidade com as regras impõe a eliminação do candidato do certame e afasta o reconhecimento do direito líquido e certo vindicado.
6. Recurso conhecido e não provido.